Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a parte deve comprovar o preparo concomitantemente à interposição e por meio da juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Os documentos de ID 23750951 e 23750952 não satisfazem o pressuposto legal. Desta feita, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma prevista em lei no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403